Tribunal: CARF
Processo: 11065.001397/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/05/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULO PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE - CFL 34.
Deixar de lançar mensalmente em sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa graduada aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, a e 373 do RPS.
JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas CARF no 4 e 108.
PAF. MULTA ELEVADA APLICADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001397/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.653 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
BRILAC IND. E COM. DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/05/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULO PRÓPRIOS DE
SUA CONTABILIDADE - CFL 34.
Deixar de lançar mensalmente em sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui infração à
legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no
3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa graduada aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102
da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, “a” e 373 do RPS.
JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas CARF no 4 e
108.
PAF. MULTA ELEVADA APLICADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco
quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001397/2007-01
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001397/2007-01

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 22.290,26, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de contabilizar os pagamentos feitos por RPA à
profissional técnica em contabilidade, Sra. Eliane Alves de Almeida, nos termos do art. 32, II da
Lei 8.212/91 c/c arts. 225, II e §§ 13 a 17 do Decreto no 3.048/99, tendo sido elevado o valor
mínimo da multa em duas vezes por ter a empresa incorrido em reincidência, conforme se
depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.057.263-7, constante dos autos (fls. 3/7 e
11/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-17.390, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 64/69):
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 07/05/2007 contra a empresa em epígrafe, em
razão de ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os pagamentos realizados à segurada Eliane Alves de Almeida,
conforme Relatório Fiscal da Infração às 09.
Tal fato corresponde à infração ao disposto na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
artigo 32, inciso II, combinado com o artigo 225, inciso II, e §§ 13 a 17 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
Em decorrência da infração, foi aplicada multa no valor de R$ 22.290,26 (vinte e dois
mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), de acordo com a Lei no 8.212, de
1991, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, artigo 283, inciso II, alínea a" e artigo 373. O valor mínimo
da multa foi elevado em duas vezes em virtude da empresa ter incorrido em
reincidência, tendo em vista que em ação fiscal anterior foram lavrados os Autos de
Infração no 35.773.167-0 e 35.773.168- 9, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa às 10. O valor da multa foi atualizado pela Portaria MPS no 142, de 11 de abril de
2007 (DOU 12/04/2007).
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de fls. 06, com
período de apuração 08/2005 a 03/2007, ciência do contribuinte em 29/03/2007 e
vencimento em 21/07/2007. A documentação foi solicitada através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fls. 07/08. Relatório Fiscal da
Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa As fls. 09/10. Termo de Arrolamento
de Bens e Direto - TAB às fls. 11/19.
Cientificada do presente auto em 15/05/2007, conforme assinatura da Procuradora
aposta às fls. 01, a empresa apresentou defesa em 14/06/2007, protocolo no
11065.001397/2007-01 (fls. 38). Em sua defesa de fls. 28/36, a autuada, em síntese:
1) Alega que deixou de inscrever a Técnica Contábil Eliane Alves Almeida em razão de
não se tratar de empregada e sim de autônomo com remuneração paga por RPA;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001397/2007-01

2) Aduz que os valores estabelecidos como devidos a título de multa estão fora da
razoabilidade e muito superiores ao que seria, em tese, devido por conta de tal infração;
3) Requer a insubsistência do Auto de Infração.
Diante dos argumentos e da documentação apresentada pela autuada, o processo foi
baixado em diligencia, conforme despacho de fls. 41/42, para que o Auditor Fiscal
autuante:
a) informasse sobre a inclusão das contribuições previdenciárias, referentes ã segurada
Eliane Alves Almeida, nos Lançamentos de Débito Confessado - LDC no 37.057.264-7
e no 37.057.265-3;
b) esclarecesse em qual categoria a segurada foi enquadrada;
c) em caso da segurada ter sido enquadrada na categoria empregado, que fosse anexado
aos autos, cópia dos relatórios fiscais dos LDC com a caracterização da segurada como
empregada.
Em resposta, foi emitida a informação fiscal de fls. 47, na qual o Auditor Fiscal autuante
informou que as contribuições previdenciárias referentes à segurada Eliane Alves de
Almeida foram incluídas no LDC no 37.057.265-3, na categoria de segurada
empregada. Anexou o Relatório Fiscal da referida LDC (fls. 43/46) com a
caracterização da segurada como empregada da empresa.
O contribuinte foi cientificado da diligência em 12/12/07, através do Comunicado no
008/2007/DRF/NHO/Sefis as fls. 48, conforme Aviso de Recebimento às fls. 49, tendo
sido aberto o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
A emprega apresentou manifestação em 09/01/08 (fls. 51/53), na qual, em síntese:
1) Aduz equivoco no lançamento dos valores pagos à segurada Eliane Alves de Almeida
na categoria de segurada empregada, vez que sua remuneração é paga mediante Recibo
de Pagamento de Autônomo - RPA;
2) Assevera que a citada Técnica Contábil não é empregada da empresa e que a mesma
possui vinculação com outra empresa, conforme folhas de pagamentos e Guias da
Previdência Social em anexo;
3) Alega que a planilha anexa pela Fiscalização comprova que a Sra. Eliane Alves de
Almeida era autônoma;
4) Requer a insubsistência do Auto de Infração.
De acordo com o despacho de fls. 39/40, o processo foi encaminhado ã Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o disposto
na Portaria no 11.139, de 15 de outubro de 2007.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 08/04/2008 (fls. 72), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 07/05/2008, recurso voluntário (fls. 73/77), repisando as alegações da
peça impugnatória no sentido de não ser a profissional técnica contábil empregada da empresa,
recebendo seus honorários por RPA, e alegando a natureza confiscatória e inconstitucional da
multa aplicada nos parâmetros estabelecidos e da aplicação da taxa SELIC, não podendo ter sua
aplicação concomitantemente com a cobrança de juros.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001397/2007-01

Requer, ao final, seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo a
insubsistência da autuação.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da ausência de escrituração
contábil regular e discriminada dos pagamentos realizados à segurada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a penalidade apurada, por ter deixado de contabilizar os valores pagos, mediante RPA, à técnica
em contabilidade contratada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, no sentido da exclusão da multa elevada aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 64/69) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 3/7 e 11/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, restando inconteste a ocorrência de reincidência que
culminou com a elevação da multa mínima aplicada – me convenço do acerto da decisão
proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
na decisão recorrida (fls. 67/69), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Quanto à caracterização da segurada Eliane Alves de Almeida como segurada
empregada, é importante ressaltar que a relação empregatícia não é fixada ou
reconhecida pela vontade das partes, mas pelas características objetivas da prestação
laboral, em razão dos serviços e das condições de sua execução. Com efeito, da
definição legal de empregado constante no art. 3o da CLT, resulta que são estes os
requisitos para que se configure urna relação de emprego: a onerosidade, a pessoalidade,
a não eventualidade e a subordinação.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001397/2007-01

O art. 3o da CLT - Consolidação das Leis de Trabalho, dispõe:
Art. 3° Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Como acima evidenciado, a relação de emprego não se caracteriza pela exclusividade
do empregador, como faz crê a atuada quando afirma que a segurada Eliane Alves de
Almeida possui vínculo empregatício com outra empresa.
A legislação previdenciária por sua vez, na Lei no 8.212, de 1991, artigo 12, inciso I, "a"
dá a mesma definição de empregado que a CLT. O Decreto no 3.048, de 1999, que
regulamenta a Lei no 8.212, de 1991, artigo 229, § 2o, dispõe que, ao constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche os requisitos do vínculo empregatício, o Auditor Fiscal
deve desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, não havendo qualquer ilegalidade nesta disposição.
A fiscalização, respaldada nos artigos legais acima dispostos e analisando a situação
fática, constatou que apesar da Impugnante considerar a segurada Eliane Alves de
Almeida como autônoma, estavam presentes os requisitos para a caracterização da
mesma como segurada empregada.
Neste ponto é importante salientar que a própria autuada, através do Lançamento de
Débito Confessado no 37.057.265-3, confessou dever as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga a segurada Eliane Alves de Almeida como
segurada empregada da empresa.
No que diz respeito à arguição de que os valores estabelecidos como devidos a título de
multa é desproporcional e irrazoável, também é improcedente tal assertiva. O valor da
penalidade aplicada obedeceu estritamente o disposto na legislação vigente, já citada.
A obrigatoriedade de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os pagamentos realizados a segurada Eliane Alves de Almeida
encontra-se prevista na Lei no 8.212, de 1991, artigo 32, inciso II, combinado com
artigo 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, (...)
Destaque-se, ainda, que, ao contrário do que aduz a autuada, não consta nos autos
nenhuma planilha que comprove a condição de autônoma da segurada Eliana Alves de
Almeida.
Finalizando, quanto ao argumento da Impugnante de que deixou de inscrever a Técnica
Contábil Eliane Alves Almeida em razão de não se tratar de empregada, ressaltamos que
tal infração não foi objeto do presente Auto de Infração, mas do AI no 37.057.261-0.
Conforme já citado, o presente Auto de Infração trata do descumprimento de obrigação
acessória de lançar mensalmente em títulos próprios da contabilidade e não de inscrição
de segurado.
O Auto de Infração - AI em epígrafe encontra-se revestido das formalidades exigidas,
na estrita observância das determinações vigentes, de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto, conforme o artigo 33 da Lei 8212, de 1991 e
artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de
1999.
Cabe salientar que, a penalidade foi motivada pelo descumprimento da obrigação
prevista no art. 32, II da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, II e §§ 13 a 17 do RPS, consistente na falta
de lançamento mensal em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, dos
pagamentos realizados a segurada Eliane Alves de Almeida, tendo a Recorrente incorrido em
reincidência, o que ensejou a elevação em duas vezes da multa mínima aplicada, nos termos do
art. 283, II, “a” do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no 142, de 11/04/2007, urgindo a
manutenção da decisão recorrida.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001397/2007-01

Por fim, no tocante a multa, a despeito das alegações recursais e ressaltando o
acerto da decisão de piso, a cláusula de não confisco está prevista na CF/88 e, para se concluir
pela existência de sanção confiscatória, seria necessário declarar a inconstitucionalidade do texto
legal de regência, cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo nesta seara
administrativa eventual pronunciamento sobre tal desiderato.
Não obstante, quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da lei
tributária, bem como da incidência de juros à taxa SELIC, cabe ressaltar que tais matérias já se
encontram pacificadas neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e
108:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, diante da ausência dos
lançamentos contábeis dos pagamentos realizados à segurada empregada, correta é a manutenção
da penalidade aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital